Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor, menor impúbere, devidamente representado pela genitora, contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu pleito de antecipação de tutela consistente em determinar que o DF o matricule em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência.
2. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada "reserva do possível”, motivo pelo qual o DF, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de "lista de espera" para efetuar as matrículas.
3. A matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, em detrimento do direito das demais crianças que se encontram em idêntica situação e que igualmente preenchem os requisitos necessários, viola o princípio da isonomia.
4. Não demonstrado nos autos que o agravante preencha requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para vaga em creche pública, deve ser reconhecer a impossibilidade de se determinar a matrícula dos infantes à revelia da lista de espera.
5. Agravo de instrumento desprovido.